Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TESTEMUNHAS POLICIAIS. URGÊNCIA DEMONSTRADA. RISCO DE PERECIMENTO DA PROVA. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 455 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A produção antecipada de provas, prevista no art. 366 do Código de Processo Penal, constitui medida de caráter excepcional, cabível quando demonstrada a urgência ou o risco concreto de perecimento da prova.
1.1. É legítima a oitiva antecipada de testemunhas policiais quando, diante do lapso temporal significativo entre o fato e a instrução, e da natureza de suas funções — marcadas pelo contato cotidiano com múltiplas ocorrências —, haja risco real de esquecimento e comprometimento da fidelidade do testemunho. 1.2. O deferimento da medida não viola o contraditório nem a ampla defesa, porquanto assegurada a presença de defensor nomeado e a possibilidade de repetição da prova caso o acusado venha a ser localizado.
2. Recurso em sentido estrito desprovido. Decisão mantida.